Tribunal: STF
Processo: ARE 1410734
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acordão do Tribunal de origem que manteve a sentença a qual condenou o ora recorrente a “proceder ao enquadramento dos autores no cargo de médico policial retroagindo os benefícios, promoções e reflexos salariais, apurando-se a diferença devida anteriormente aos cinco anos do ajuizamento da ação”.



     O recorrente aponta violação aos arts. 2º, 37, X, e 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “o suposto direito dos mesmos a eventual enquadramento em cargo criado pela Lei n.º 1.431/89 encontra-se fulminado pela prescrição do fundo do direito, conforme o disposto no artigo 1.º do Decreto n.° 20.910, de 1932.”



    Aduz que “além de criar o cargo de médico policial, a Lei n.º 1.431/89 proveu os servidores neste cargo sem o necessário concurso público prévio.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões do recurso quanto à suposta violação aos artigos da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada nos embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux.



    Esta Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli.



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012. 



    De outro lado, colho da decisão do Tribunal de origem o seguinte trecho:



    […] o recorrente sustenta a tese que os apelados prestaram concurso público para o ingresso no cargo de Médico Classe "A", objetivando, com espeque na Lei n.º 1.431/89, ser enquadrados em cargo novo, a saber, o de Médico Policial Militar, cuja criação remontaria exatamente à edição da referida lei. Afirma que, caso tal lei fosse promulgada em data anterior ao advento da atual ordem constitucional, o pleito dos apelados seria legítimo, uma vez que sob a égide da Constituição de 1969, não era exigida a submissão a concurso público para fins de enquadramento. 



    Sem razão o recorrente. 



    Isso porque a lei estadual 1.431/89, que criou o cargo de médico policial militar, possibilitando que os demandantes, que ocupavam o cargo de médico classe “A”, desde o ano de 1987, fossem enquadrados na nova categoria, não está em conflito com o comando constitucional do artigo 37, II da Carta Política, que dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. 



    Isso em razão de a hipótese versar, na realidade, sobre mudança de denominação de cargos que já estavam sendo ocupados ante da vigência da Constituição Federal de 1988, nos termos do parecer do promotor de justiça de fl. 121/122, que fez alusão a precedente desta Corte sobre o assunto (fl. 71/72). 



    Por fim, não há prescrição do fundo de direito na hipótese, pois a relação jurídica discutida na hipótese é de trato sucessivo, devendo-se apenas ser observada a regra da prescrição quinquenal quanto às verbas atrasadas eventualmente devidas. 



    Dissentir dessas conclusões, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação local, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo, bem como pela análise de lei infraconstitucional, inviável em sede extraordinária.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator